Tribunal: TJDFT
Processo: 0707553-35.2021.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. COBRANÇA INDEVIDA. TAXA CONDOMINIAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. PAGAMENTO POR BOLETO, BOA-FÉ OBJETIVA, SUPRESSIO, SURRECTIO. DESCONTO DE PONTUALIDADE. PROTESTO DE TÍTULO, INCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. NÃO COMPROVAÇÃO DA RESTRIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA REFORMADA.
1. Baseado no princípio da boa-fé contratual, há para o credor perda do direito de exigir o pagamento em determinada forma ou local em razão de não ter exercido esse direito durante um certo tempo (supressio), pois desta inércia surge o direito subjetivo do devedor de efetuar o pagamento de diferente forma ou local (surrectio).
2. A emissão de boleto para pagamento de aluguel pode ser considerada serviço, conforme CDC, principalmente caso seja cobrada taxa referente a este serviço. Responsabilidade da administradora de imóveis por erros no boleto.
3. A hipótese contratual de cobrança de taxa condominial juntamente com o boleto de aluguel não constitui, por si só, cláusula abusiva ou venda casada.
4. Faz jus ao desconto de pontualidade o locatário que deixou de pagar aluguel no prazo por cobrança indevida incluída no boleto da obrigação, havendo questionamento sobre o assunto dentro do prazo de vencimento.
5. Ainda que seja caso de dano in re ipsa, o dano moral proveniente da negativação indevida do nome da parte só pode ser indenizado se comprovado o ato lesivo e o nexo causal (por exemplo, por comprovante de inscrição indevida).
6. Ausente comprovação da inscrição indevida no SPC ou SERASA, a parte não faz jus à indenização por danos morais.
7. Apelação conhecida e provida em parte. Sentença reformada.